Tribunal: TJMT
Processo: 1038532-72.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038532-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (AGRAVANTE), MAURO ALBERTO RIEDI - CPF: 411.321.061-68 (AGRAVADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
MAURO ALBERTO RIEDI

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. ANULAÇÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por terceira interessada contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, mantendo a realização de leilão judicial sobre imóvel objeto de penhora em execução de título extrajudicial, alegando nulidade da citação por edital, ausência de inclusão formal no polo passivo da execução e inobservância do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital realizada nos autos de execução, sem o esgotamento prévio dos meios disponíveis para localização da parte interessada, e a repercussão dessa nulidade sobre os atos de expropriação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é medida excepcional, admitida somente após a demonstração de esgotamento das diligências razoáveis de localização do citando, conforme o art. 256, §3º, do CPC.

4. No caso, foi realizada tentativa única e frustrada de intimação pessoal, seguida de imediata citação por edital, sem utilização de meios como
Infojud
,
Renajud
ou
Sisbajud
, tampouco pesquisas adicionais em cadastros públicos.

5. Configurada a nulidade da citação por edital e, por consequência, dos atos
expropriatórios subsequentes (penhora, avaliação e leilão do imóvel), em afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório
e ampla defesa.

6. Matéria de ordem pública não sujeita à preclusão, podendo ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reconhecer a nulidade da citação por edital e, por conseguinte, anular os atos expropriatórios subsequentes, determinando a intimação pessoal da agravante.

Tese de julgamento:
"É nula a citação por edital realizada sem o esgotamento prévio dos meios legais de localização da parte, sendo igualmente nulos os atos expropriatórios dela decorrentes, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
"

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 256, 873, 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
REsp
1826724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
28.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1315626/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
28.03.2019; TJMT, Apelação Cível 0013061-02.2012.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 09.04.2024; TJMT, AI 1011339-87.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, j. 04.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
,

contra decisão proferida (ID. 213237216 – autos de origem PJE Nº 1002901-29.2020.8.11.0037) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que rejeitou exceção de
pré
-executividade, nos seguintes termos:

“Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposto por MAURO ALBERTO RIEDI em face de PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA, devidamente qualificados nos autos.

Intimado para efetuar o pagamento do débito, o executado manteve-se inerte, ocasião em que
foram
deferidas a penhora, a avaliação e a designação da hasta pública do imóvel sob a
matricula
n° 18.038, do CRI desta Comarca.

A excipiente,
Thássia
Christina Duarte de Oliveira
, apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando a impenhorabilidade do imóvel, por estar registrado em nome de terceiro que não integra o polo passivo da ação. Alegou, ainda, nulidade da citação, em razão da ausência de esgotamento das tentativas de localização antes da determinação de citação e intimação por edital, bem da necessidade de intimação dos demais credores.

A parte executada manifestou concordância com a exceção de
pré
-executividade apresentada pela terceira interessada, requerendo, liminarmente, a suspensão do leilão.

Por sua vez, a parte exequente se manifestou pela inexistência de nulidade, sustentando, ademais, a

ocorrência de fraude à execução,

já devidamente comprovada em diversos processos em trâmite perante a 2ª e a 3ª Vara Cível desta Comarca.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A exceção de
pré
-executividade, disposta de forma implícita no artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, trata-se de medida de defesa disponível ao executado, independentemente do uso dos embargos à execução.

Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar de plano a documentação hábil.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Multa administrativa – Muro, Passeio e Limpeza – Exercício de
2015 –
Exceção
de
pré
-executividade rejeitada
– Pretensão à reforma – Inadmissibilidade –
Questões apontadas que demandam produção de provas – Impossibilidade de discussão na via estreita da exceção de
pré
-executividade diante da controvérsia instaurada – Necessária dilação probatória para exame da matéria
– Decisão mantida – Recurso improvido. (TJ-SP 21428866120188260000 SP 2142886-61.2018.8.26.0000, Relator:
Burza
Neto
, Data
de Julgamento: 02/08/2018, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2018)

Inicialmente, quanto ao
pedido liminar do executado
, não vislumbro o perigo de dano irreparável, tendo em vista que eventual arrematação ficará condicionada à resolução definitiva da presente exceção, podendo ser anulada caso seja reconhecida a procedência dos argumentos da excipiente.

Analisando os autos, entendo que embora a excipiente alegue não
ser parte na execução, os documentos juntados
pelo exequente demonstram fortes indícios de fraude à execução, uma vez que o imóvel foi transferido pelo administrador da empresa executada, Alex Pereira, para sua companheira
Thassia
Christina, em 02/04/2020, apenas 6 dias antes do pedido de recuperação judicial da empresa, pelo valor de R$ 170.000,00, muito inferior ao valor de avaliação atual (R$ 2.060.520,00).

Conforme apontado pelo exequente, a fraude à execução e a desconsideração da personalidade jurídica já foram reconhecidas em diversos processos envolvendo a mesma executada, especificamente nos autos nº 1003123-94.2020.8.11.0037, 1003122-12.2020.8.11.0037, 1002727-20.2020.8.11.0037 e 1005536-80.2020.8.11.0037, que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca, bem como nos autos nº 1003708-49.2020.8.11.0037 e 1003100-51.2020.8.11.0037, em trâmite nesta 3ª Vara Cível. Inclusive, algumas dessas decisões já foram confirmadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, como na Apelação Cível nº 1003100-51.2020.8.11.0037 e no Agravo de Instrumento nº 1027736-90.2023.8.11.0000.

Quanto à alegação de
ausência de intimação válida
, verifico que houve tentativa de intimação pessoal da excipiente, que resultou infrutífera, sendo posteriormente realizada por edital (ID 167068840), em conformidade com o disposto no art. 889 do Código de Processo Civil. Ademais, a própria apresentação da exceção de
pré
-executividade demonstra o conhecimento da excipiente sobre os atos processuais, suprindo eventual nulidade.

Além disso, nos termos do artigo 256, II, do CPC, far-se-á a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Dessa forma, atestando o oficial de justiça a impossibilidade da citação da parte, nada obsta que esta seja feita por edital.

Veja-se a jurisprudência:

AÇÃO MONITÓRIA – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA APELADA – VÍCIO SANÁVEL – AUTOR JUNTOU AOS AUTOS – CITAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS – RECURSO DESPROVIDO. Observa-se que a parte autora anexou aos autos o contrato social e
as diversas alterações societária
(fls. 99 a 124, id. 5321761 a 5321764).
Nos termos dos art. 256, II, do CPC, resta autorizada a citação
editalícia
quando esgotados os meios de localização da ré.
(TJ-MT - AC: 00005464420088110050 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/02/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/02/2019).

No que tange à alegada
nulidade da intimação do presente leilão,
não assiste razão à parte, uma vez que a publicação do edital foi regularmente realizada. Ademais, consta expressamente no item “V – ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS”, nº 2, que:

‘’Ficam intimados, ainda, se não localizados, o cônjuge do devedor (art. 842, do CPC) e ainda o: a) coproprietário de bem indivisível; b) proprietário e titular de direito quando a penhora recair sobre bens gravados com direitos ou sobre esses próprios direitos, quais sejam: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, além de penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária, penhora anteriormente averbada; c)
cessionário, promitente
comprador ou vendedor, quando a promessa de cessão ou de compra ou de venda são registradas; d) União, Estado e Município, no caso de alienação de bem tombado (
arts
. 804 e 889, II a VIII, do CPC)’’.

Do mesmo modo, quanto à
necessidade de intimação de credores com penhoras anteriores
, tal providência compete ao leiloeiro judicial, conforme consta expressamente no edital de leilão (ID 207809061).

No que se refere à
avaliação do imóvel
, esta foi realizada em 26/02/2024 (ID 142475106), estando dentro do prazo razoável de validade, não havendo impugnação tempestiva nos termos do art. 873 do CPC. A alegação de defasagem da avaliação não se sustenta, considerando o curto período decorrido e a ausência de prova de alteração significativa do valor de mercado do imóvel.

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de
pré
-executividade de id n. 210784831, bem como o pedido de suspensão formulado pelo executado no id n°212192078,
mantendo
o leilão designado sobre o imóvel sob
a
matricula
n° 18.038, do CRI desta Comarca.

Assim,
determino
o prosseguimento do feito com a realização do leilão nas datas indicadas pelo leiloeiro no id n° 207809061.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie (STJ,
EREsp
1.048.043⁄SP, 29/06/2009; STJ,
AgRg
no
REsp
1.196.651⁄MG, 30/11/2011).

Intimem-se.
[...]

A Agravante sustenta que o imóvel objeto do leilão judicial é de sua propriedade exclusiva, e que não integra o polo passivo da execução, nem foi incluída formalmente no feito por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tampouco foi citada ou intimada dos atos constritivos, em violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Aduz que o juízo de origem manteve o leilão com base em alegações genéricas de “fraude à execução” e em desconsiderações decididas em outros processos, sem qualquer procedimento regular nos presentes autos.

Afirma ainda que houve intimação por edital de forma prematura, sem esgotamento das diligências, e sem intimação dos credores com penhoras anteriores. Argumenta também que a avaliação do imóvel está defasada, realizada em 26/02/2024, e desatualizada frente à valorização do mercado imobiliário de Primavera do Leste.

Assevera que a decisão agravada, ao permitir a expropriação de bem de terceiro sem sua citação ou intimação válida, incorre em nulidade absoluta. Cita afronta direta aos
arts
. 133 a 137, 792, §1º, 795 §4º e 873 do CPC, bem como ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a nulidade da penhora e do leilão, com o consequente levantamento da constrição sobre o bem de sua propriedade.

Em decisão monocrática proferida no ID.
326437367, este
Relator deferiu o pedido de tutela recursal, determinando a suspensão do leilão do imóvel arrestado, até o julgamento definitivo do presente recurso.

A parte recorrida apresenta contrarr
azões (ID. 329992857) nas quais s
uscita, em preliminar, a preclusão, ao argumento de que a agravante teria deixado de impugnar oportunamente as matérias deduzidas. No mérito, sustenta a regularidade dos atos processuais praticados, em especial quanto às intimações, avaliação do imóvel e designação do leilão, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado (ID. 325997870
).

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
MAURO ALBERTO RIEDI

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002901-29.2020.8.11.0037, que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta por
Thássia
Christina Duarte de Oliveira, mantendo a realização de leilão judicial sobre o imóvel matriculado sob o nº 18.038 do CRI da referida Comarca.

Passo à análise da preliminar suscitada.

Da Preliminar de Preclusão

A parte agravada, em contrarrazões (ID. 329992857), sustenta a ocorrência de preclusão, sob o argumento de que as matérias arguidas no presente recurso não teriam sido oportunamente ventiladas pela agravante no momento processual adequado.

Não assiste razão.

A exceção de
pré
-executividade constitui instrumento processual idôneo
para arguição de matérias de ordem pública, notadamente quando envolvem nulidades absolutas, como ocorre na hipótese dos autos, em que se discute a validade da penhora sobre bem de terceiro e a legalidade da intimação por edital, realizada sem o prévio esgotamento das tentativas de localização da parte interessada.

Trata-se de matéria passível de conhecimento a qualquer tempo, não estando sujeita à preclusão, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A É
GIDE DO NCPC. AÇÃO DE USUCAPIÃO
.
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
ARGUIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
As questões de ordem pública são insusceptíveis de preclusão nas instâncias ordinárias, razão pela qual nelas podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, de ofício ou mediante provocação da parte, ainda que arguidas em recurso de embargos de declaração
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1826724 MG 2019/0208173-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2020)
– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO NA CITAÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO PRECLUSÃO.
RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que as matérias de ordem p
ública, como a irregularidade de citação, não estão sujeitas à preclusão, a não ser que já tenham sido discutidas e decididas no processo, o que não consta do acórdão recorrido
.
2 .
Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1315626 RS 2018/0153013-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2019)
– Grifo Nosso

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CITAÇÃO COM HORA CERTA – NATUREZA FICTA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES –
MATÉRIA PRECLUSA
–
AFASTADA
- COMUNICAÇÃO, EXPEDIDA PELO ESCRIVÃO, A FIM DE CIENTIFICAR O RÉU SOBRE O ATO CITATÓRIO – AUSÊNCIA DE ENTREGA –
NULIDADE CONFIGURADA
– PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. “
A arguição de nulidade de citação, assim como as condições da ação - matérias de ordem pública, não se submetem à preclusão nas instâncias ordinárias, constitui matéria passível de ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição
.” Precedentes do STJ:
REsp
1138281/SP,
Rel
. Ministra NANCY ANDRIGHI. Preliminar em contrarrazões afastada. 2. A citação com hora certa, prevista nos artigos 252 a 254 do vigente Código de Processo Civil, representa modalidade de citação ficta por meio da qual, cumpridas
as
formalidades legais, faz-se presumir o conhecimento, pelo réu, da existência da demanda. 3 - Realizada a citação com hora certa e juntada a certidão do ato nos autos, o escrivão enviará ao réu, obrigatoriamente, comunicação - por carta, telegrama ou correspondência eletrônica - do ocorrido,
sob pena
de nulidade. Inteligência do artigo 254 do CPC/2015, constatada a não entrega da referida carta no endereço da parte requerida,
ARs
devolvidos ao remetente, de fato não ocorreu o aperfeiçoamento da citação por hora certa, devendo ser declarada a nulidade do ato citatório e, por consequência, de todos os atos processuais perfectibilizados após a citação nula.

(TJ-MT 00203229720178110055 MT, Relator
.:
SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)
– Grifo Nosso

Ademais, a agravante apresentou exceção no juízo de origem tão logo teve ciência da constrição judicial, inclusive arguindo expressamente os vícios apontados neste recurso, de modo que sua atuação foi tempestiva e adequada.

Rejeito, portanto, a preliminar de preclusão.

Do Mérito Recursal

Da nulidade da citação por edital – ausência de esgotamento dos meios para localização da agravante

A

controvérsia recursal gira, em seu núcleo essencial, em torno da validade dos atos expropriatórios promovidos no juízo de origem, em especial a penhora e o leilão do imóvel matriculado sob nº 18.038 do CRI de Primavera do Leste/MT, de titularidade exclusiva da agravante, sem que esta tenha sido formalmente incluída no polo passivo da execução, nem regularmente citada ou intimada dos atos constritivos.

Conforme se depreende dos autos, foi realizada apenas uma tentativa de
intimação pessoal da agravante, frustrada, sendo na sequência determinada, de forma automática, a intimação por edital (ID.
167068840
), sem que fossem adotadas diligências mínimas complementares para localização do paradeiro da interessada, tais como requisição de dados em sistemas como
Infojud
,
Renajud
ou
Sisbajud
, tampouco houve pesquisa em bases públicas de endereço.

Tal conduta ofende diretamente os preceitos legais e constitucionais que regem a validade da citação e da intimação de atos de expropriação judicial.

Nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital somente é admissível em caráter excepcional, quando infrutíferas todas as tentativas razoáveis de localização pessoal da parte:

“
Art. 256.
A citaçã
o será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”

A jurisprudência é firme ao exigir a comprovação efetiva do esgotamento das diligências antes da adoção da citação
editalícia
,
sob pena
de nulidade:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIAS DE FATO
.
CITAÇÃO POR EDITAL. FALTA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS NA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE CONFIGURADA.
PRETENSÃO PUNITIVA PRESCRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Segundo o entendimento deste STJ, a citação por edital (capaz de ensejar a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP) exige que sejam exauridos os meios disponíveis para localização do acusado.
2. "As instâncias ordinárias não
demonstraram o esgotamento das vias para citação pessoal do agravado, fazendo menção apenas à frustração dos mandados de prisão, de modo que demonstrado o prejuízo, tanto que suspenso o prazo prescricional. Assim, a finalidade do ato não restou atingida, pois inquinado de vício insanável o processo, devendo, portanto, ser reconhecida a sua nulidade" (
AgRg
no
AREsp
n. 353.136/MT, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019,
DJe
de 8/4/2019
) .
3. Inválida, por isso, a citação por edital, do que decorre a revogação da suspensão do prazo prescricional. Prescrição da pretensão punitiva configurada, pelo decurso de mais de
3
anos entre o recebimento da denúncia e a sentença. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2194288 MS 2022/0264098-6, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/02/2023)
– Grifo Nosso

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INVALIDADE. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame
1
. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em nota promissória, rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital, julgou improcedentes os embargos opostos e constituiu título executivo judicial. II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital, à luz do disposto no art. 256, § 3º, do CPC, e a existência de esgotamento prévio dos meios disponíveis para a localização do réu. III. Razões de decidir
3
.
A citação por edital é medida de caráter excepcional, admitida apenas após a adoção de todas as diligências possíveis para localização do réu, incluindo consulta a cadastros
públicos e tentativa de citação
por oficial de justiça
. 4. No caso, restou demonstrada a ausência de tentativa de citação por oficial de justiça, o que evidencia a irregularidade da citação
editalícia
. 5. Verificada a nulidade da citação por edital, todos os atos processuais subsequentes são igualmente nulos, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. IV. Dispositivo e tese
6
. Recurso conhecido e provido. Tese firmada: "A citação por edital é inválida quando não precedida de tentativas de citação pessoal, inclusive por oficial de justiça.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 256, § 3º, e 249. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
764.227/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma,
j .
08.08.2017; TJSC, Apelação 0303509-79.2017.8.24.0015, Rel.
Des .
Eduardo
Gallo
Jr., j. 29.08.2023; TJMT, Apelação Cível 0013061-02.2012.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 09.04.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10037892520198110007, Relator
.:
MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 27/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2025)
– Grifo Nosso

No caso dos autos, verifica-se que a agravante não figura como parte na execução, sendo terceira proprietária do bem constrito, com direito subjetivo à ciência prévia dos atos que possam afetar seu patrimônio.

A ausência de sua intimação válida compromete a regularidade da penhora, da avaliação e do leilão judicial subsequentes, em flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

Ressalte-se que a apresentação da exceção de
pré
-executividade pela agravante, embora demonstre ciência posterior dos atos, não tem o condão de convalidar os vícios processuais ocorridos anteriormente, notadamente quando se trata de nulidades absolutas, cuja ineficácia independe de demonstração de prejuízo.

Aliás, o próprio fundamento adotado na decisão agravada — de que já haveria “reconhecimento de fraude à execução e desconsideração da personalidade jurídica em outros processos” — não justifica o afastamento do procedimento legal previsto nos
arts
. 133 a 137 do CPC para responsabilização patrimonial de terceiros. Cada processo possui autonomia e exige a formação adequada do contraditório e da defesa.

Portanto, na linha já firmada na decisão liminar proferida por este Relator (ID. 326437367), restam evidenciados os vícios processuais que comprometem a validade dos atos de expropriação, sendo imperioso reconhecer a nulidade da intimação por edital realizada sem o esgotamento dos meios legais para localização da agravante, com repercussão direta sobre os atos subsequentes.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIARIO SOBRE O PEDIDO DA PARTE INTERESSADA - DEFERIMENTO TÁCITO -
NULIDADE DE CITAÇÃO
- COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUPRIMENTO -
PENHORA REALIZADA ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - NULIDADE - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
- PERDA DA CHANCE DE INDICAR BENS À PENHORA - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. 1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte interessada caracteriza o deferimento tácito ao benefício. 2. O comparecimento espontâneo da parte ao processo supre a nulidade da citação. 3.
É garantia constitucional, prevista no art. 5º, LIV, o direito de não ser privado de seus bens sem o devido processo legal, de tal sorte que a penhora realizada antes da citação válida do executado torna o ato eivado de nulidade por
afronta às garantias
constitucionais ao devido processo legal, contraditório
e ampla defesa e, ainda, ao princípio da menor onerosidade da execução, ante a perda da chance de indicação de bens à penhora
. 4. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada em parte para declarar a nulidade da penhora realizada antes da citação da Agravante nos autos. (TJ-MT - AI: 10113398720228110000, Relator
.:
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023)
– Grifo Nosso

Por fim
, restam prejudicadas as demais teses recursais, porquanto delas não se poderá conhecer sem que antes se assegure
à
agravante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa nos autos de origem.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso
e DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade da intimação por edital, realizada sem o esgotamento dos meios de localização da agravante, e, por consequência, anular todos os atos expropriatórios subsequentes, especialmente a penhora, a avaliação e o leilão do imóvel matriculado sob nº 18.038 do CRI da Comarca de Primavera do Leste/MT, determinando-se a intimação pessoal da agravante acerca dos atos processuais pertinentes, na forma da lei.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagam
ento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025